Tribunal: TJPA
Processo: 0000099-87.2010.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000099-87.2010.8.14.0087

APELANTE: AILDO DE SOUZA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0000099-87.2010.8.14.0087

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Limoeiro do Ajuru/PA

Apelante: Aildo de Souza Alves

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, §1°, I E II DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR A DOSIMETRIA DA PENA.

1) Recorrente requer seja afastada a valoração negativa atribuída à culpabilidade e as consequências dos crimes, eis que fundamentada em referências vagas, genéricas e elementos constitutivos do crime.

1.1) Fundamentação usada para considerar desfavorável a culpabilidade do agente se mostra suficiente para elevar a pena-base, afinal o emprego de meio violento não é elementar do tipo penal descrito no art. 129, §1° do CP.

1.2) Quanto a fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente as consequências do crime, entendo que, de fato, ela não se mostra suficiente para esse fim eis que genérica, todavia, analisando o acervo probatório constante dos autos, entendo que não há como valorar como neutra a circunstância judicial das consequências do crime por motivação própria neste acórdão. Apesar da proibição da
reformatio in pejus
garantir ao recorrente o direito de não ter sua situação agravada, ela não obsta que o Tribunal, ao julgar seu recurso, aplicando o Direito à espécie, encontre motivação própria às circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo ‘a quo’ na sentença. Entendimento do STJ.

2) Quanto a dosimetria da pena, ressalta-se que
, ao magistrado sentenciante é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há certa liberdade para fixação da pena-base dentro das margens cominadas no preceito secundário do tipo penal, desde que devidamente fundamentada. Verificada gravidade do delito há necessidade de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado. Redimensionamento da dosimetria. Pena final

fixada
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
estabelecendo o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda corporal
.

3) Por fim, tendo por consideração que o preceito secundário do art. 129, §1°, I e II do Código Penal, não estabelece a cumulação da pena restritiva de liberdade com a multa,
revela-se imperiosa a exclusão, de ofício, da pena de multa cominada na sentença, em homenagem ao princípio da individualização da pena.

4) Recurso conhecido e parcialmente provido. Exclusão da pena de multa de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 06/06/2022 e 13/06/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e, de ofício, excluir a pena de multa cominada na sentença, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral do Coelho.

Belém (PA), 15 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
AILDO DE SOUZA ALVES
, por meio de Defensor Público, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Limoeiro do Ajuru/PA, nos autos da ação penal n° 0000099-87.2010.8.14.0087, que condenou o apelante com incurso no art. 129, §1°, I e II do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sob regime inicial semiaberto.

Narrou a
denúncia
(Num. 7929967 – Pág. 1/3) que, no dia 24/01/2010, por volta das 22h00min, o recorrente foi até a casa da vítima, seu irmão, bateu na porta e, quando este abriu, acertou várias terçadas, lesionando-o. Desta forma, imputou-se ao apelante à pena do art. 129, §1°, I e II do CP.

Constam no processo, o
Laudo de Exame de Corpo e Delito
(Num. 7929968 – Pág. 1) realizado na vítima, bem como os
Laudos Complementares
de Id. Num. 7929968 – Pág. 6 e Num. 7929970 – Pág. 10, os quais, apesar de não descrevem as lesões sofridas pela vítima, atestam que houve ofensa a integridade corporal ou à saúde paciente, que o ato resultou perigo de vida, bem como que a ofensa resulto em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Em suas
razões recursais
(Num. 7929979 – Pág. 8/12), o recorrente a
ssevera que o juízo ‘a quo’ ao fixar a pena-base fez uso de fundamentação lacônica, não caracterizando fundamentação idônea para fixação da pena-base no patamar máximo do tipo penal, a qual se mostra desproporcional.

Alega que não há indicação de que a violência teria sido superior a ordinária para a espécie, pelo o que exasperação da pena-base considerando a culpabilidade já prevista no tipo penal, configura
bis in idem
, pelo o que requer que a pena seja revista.

Subsidiariamente, caso seja mantida as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo magistrado de piso, requer que o cálculo da exasperação siga a orientação do Superior Tribunal de Justiça, obedecendo a fração de 1/8 (um oitavo) e, portanto, aproximando a pena do mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(Num. 7929987 – Pág. 1/5), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e, no mérito, o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
, com a manutenção,
in totum
, da sentença condenatória

(Num. 8507751 – Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que a pena-base fixada pelo juízo ‘a quo’ se mostra desproporcional e fora dos parâmetros fixados na jurisprudência, violando o princípio da individualização da pena.

Nesse sentido, requer seja afastada a valoração negativa atribuída à culpabilidade e as consequências dos crimes, eis que fundamentada em referências vagas, genéricas e elementos constitutivos do crime.

Analisando o teor da sentença ora guerreada, observa-se que o juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade do agente e consequências do crime.

Inicialmente, no que tange a culpabilidade do agente, o magistrado a valorou negativa sob o argumento de que ela “
é elevada para delitos de mesma natureza em razão da violência perpetrada
”.

Com efeito, entendo que a fundamentação do magistrado de piso se mostra suficiente para elevar a pena-base, afinal o emprego de meio violento não é elementar do tipo penal descrito no art. 129, §1° do CP.

Veja-se que restou consignado nos autos que a lesão corporal foi cometida com o uso de um terçado, sendo que a vítima declarou em audiência que “
após o golpe inicial o acusado ainda desferiu mais de oito golpes
” que o atingiram em várias partes do corpo (Num. 7929974 – Pág. 6).

Logo, é evidente que a violência pelo acusado empregada conduz a um maior juízo de reprovabilidade em comparação a outros delitos de mesma natureza, sendo assim, não há como afastá-la da exasperação da pena-base.

Quanto a fundamentação utilizada para valorar negativamente as consequências do crime, entendo que, de fato, ela não se mostra suficiente para esse fim, eis que o magistrado a considerou desfavorável com base na genérica afirmação de existência de “
prejuízo para a vítima em razão das lesões
”.

Ora, é evidente que as lesões causam prejuízos à vítima, isso porque, a conduta típica descrita no art. 129 do Código Penal exige a produção de algum dano no corpo da vítima ou à sua saúde, sendo a intensidade das lesões consideradas para fins de qualificar o crime.

Sendo assim, incabível esta argumentação para exasperar a pena base.

Não obstante a isso, analisando o acervo probatório constante dos autos, entendo que não há como valorar como neutra a circunstância judicial das consequências do crime.

Certo é que, no caso em epígrafe, o Laudo de
Exame de Corpo e Delito

(Num. 7929968 – Pág. 1) realizado na vítima, bem como os Laudos Complementares de Id. Num. 7929968 – Pág. 6 e Num. 7929970 – Pág. 10, atestaram a existência de duas qualificadoras, quais sejam: que a ofensa resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (
art. 129, §1°, I do CP), bem como em
perigo de vida (
art. 129, §1°, II do CP)
.

Com efeito, uma das qualificadoras foi usada para deslocar a pena cominada ao tipo penal da lesão corporal grave (art. 129, §1° do CP), sobejando a outra qualificadora, a qual pode ser valorada como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, já que não prevista como agravante (STJ. HC 308.331/RS. Quinta Turma. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgamento em 13/03/2017. DJe 27/03/2017).

Ressalta-se que, apesar da proibição da
reformatio in pejus
garantir ao recorrente o direito de não ter sua situação agravada, ela não obsta que o Tribunal, ao julgar seu recurso, aplicando o Direito à espécie, encontre motivação própria às circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo ‘a quo’ na sentença.

Nesse sentido, descaso entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A OITO ANOS. HEDIONDEZ DO DELITO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MOTIVAÇÃO GLOBAL DA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA
. ORDEM DENEGADA.

[...]

2. A
proibição de
reformatio in pejus
garante ao recorrente o direito de não ter sua situação agravada, direta ou indiretamente. Não obsta, entretanto, que o Tribunal, ao julgar a impugnação defensiva aplicando o Direito à espécie, encontre motivação própria, respeitadas a imputação deduzida pelo órgão de acusação e a extensão cognitiva da sentença impugnada, bem como os limites da condenação imposta no juízo de origem
.

[...]

5. Ordem denegada.

(STJ. HC 621.564/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 25/06/2021) (grifo nosso).

Diante disso, não há como se afastar as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo ‘a quo’, quais sejam: a culpabilidade do agente a as consequências do crime.

Quanto ao cálculo da pena base, certo é que
o Código Penal não estipula parâmetros rígidos, objetivos ou matemáticos para o cálculo da pena-base. Nesse viés, ao magistrado sentenciante, em realidade, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há certa liberdade para fixação da pena-base dentro das margens cominadas no preceito secundário do tipo penal, desde que devidamente fundamentada.

E se a própria lei, que limita e orienta a atividade judicante, não impõe um modelo estático para se estipular a pena, não se devem entender os critérios jurisprudenciais como regras absolutas a serem seguidas pelas instâncias ordinárias, sob pena de se convolar a liberdade conferida ao juiz em vinculação aos entendimento sufragados pelas instâncias revisoras.

Tanto é que o próprio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
é possível que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
” (STJ. AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

Sendo assim, dada a gravidade do resultado delitivo, em que o recorrente desferiu uma terçadada na cabeça da vítima, como vislumbrado na foto juntada sob o Id. Num. 7929968 – Pág. 7, além de ter persistido nas lesões, tal como relatado pela vítima em seu depoimento perante o juízo, entendo
por redimensionar a pena base fixada pelo juízo ‘a quo’ para 04 (quatro) anos
, a fim de atribuir ao recorrente
sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado.

Na segunda fase da dosimetria, o juiz reconheceu a presença da agravante genérica do art. 61, II, ‘e’ do CP, em razão do agente ter cometido o crime contra irmão, todavia, na ocasião, deixou de majorar em virtude da pena já se encontrar em patamar máximo.
Mantenho a aplicação da referida agravante, pelo o que majoro a pena-base em 1/6 (um sexto) e fixo a
pena provisória em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Não havendo causas de aumento e diminuição da pena,
torno a pena provisória em definitiva
.

Estabeleço o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, § 2°, ‘b’ do CP.

Incabível a substituição da pena em restritiva de direito, eis que se trata de crime doloso cometido com violência, não se enquadrando, portanto, nos requisitos do art. 44 do CP, assim como, incabível a suspensão condicional da pena, ante a ausência das condições previstas no art. 77 do CP, especialmente ser a pena superior a 2 (dois) anos.

Quanto a
pena de multa
cominada pelo juízo ‘a quo’ em 10 (dez) dias-multa à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, observo que o preceito secundário do art. 129, §1°, I e II do Código Penal, não estabelece a cumulação da pena restritiva de liberdade com a multa.

Diante disso, revela-se imperiosa a
exclusão, de ofício, da pena de multa cominada na sentença, em homenagem ao princípio da individualização da pena
.
Ressalto
que a correção de ofício da pena pelo Tribunal guarda aceitação na jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS
. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Embora o laudo pericial ateste a ausência de vestígios, outros meios comprovam a existência e a autoria do delito, tais como declarações da vítima, corroboradas por outras provas testemunhais e elementos de informação. II -
Verificação de erro de cálculo na terceira etapa da dosimetria da pena, corrigido de ofício
. III - Recurso conhecido e improvido. (TJ-AL. AP 0000884-93.2014.8.02.0038. Câmara Criminal. Rel. Sebastião Costa Filho. Julgamento em 18/09/2019. DJe 20/09 2019) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE ANTE O RECONHECIMENTO DE
ERROR IN JUDICANDO
NO JULGAMENTO CONCERNENTE À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE DO AGENTE. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONCORRÊNCIA ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE (CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA). ALEGAÇÃO PREJUDICADA. ADEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA. ARGUIÇÃO INAPLICÁVEL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, QUANTO À MULTA, DE OFÍCIO
. VOTAÇÃO UNÂNIME. (TJ-PA
. 2021.01555382-48, 218.652, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-05, Publicado em 2021-08-05) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELA INSTÂNCIA REVISORA. NECESSIDADE. - Ausentes as alegadas obscuridade e omissão no acórdão, de rigor a rejeição dos embargos de declaração. - Opostos sem amparo nas hipóteses previstas no art. 620 do CPP, ou cujo objetivo se revela apenas a reapreciação de matéria já enfrentada e suficientemente fundamentada pelo acórdão, devem ser rejeitados os embargos. -
Constatado o erro material quando do cálculo na dosimetria da pena, necessária a correção de ofício pela Instância Revisora
. (TJ-MG. 0069362-26.2018.8.13.0518. 2ª Câmara Criminal. Rel. Nelson Missias de Morais. Julgamento em 25/02/2021. DJe 05/03/2021) (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, redimensionar a pena final em desfavor do recorrente,
Aildo de Souza Alves,

fixando-a em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
,
estabelecendo o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda corporal e,
de ofício, afasto a pena de multa cominada na sentença
, mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada acima.

É como
voto
.

Belém (PA), 15 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/06/2022